Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-16.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
18/05/2026
Número: 0600147-16.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 23/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Requerimento de Regularização da
Situação de Inadimplência de Prestação de Contas, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600147-16.2026.6.16.0000, apresentado pelo partido Comunista do Brasil Diretório Estadual - PR
- PCDOB - 65, referente às Eleições de 2010, julgadas pelo Acórdão nº 41822 da Prestação de
Contas nº 3071-11.2010.6.16.0000;
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
(RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANGELO ANTONIO STROPARO (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
CURITIBA PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
(REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894128
15/05/2026
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44894128 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.205

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600147-16.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: CURITIBA PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2010.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
REESTRUTURAÇÃO
PARTIDÁRIA.
DIFICULDADE
NA
OBTENÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADES.
PEDIDO
DEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Requerimento de regularização de contas
não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC
do B do Paraná, referente à arrecadação e
aplicação
de
recursos
na
campanha
eleitoral de 2010.
2. O partido teve as contas da eleição de
2010 julgadas não prestadas por meio do
Acórdão n. 41.822 nos autos de Prestação

Num. 44894128 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
de Contas n. 3071.2010.6.16.000.
3. O requerente juntou documentos e
pugnou pelo julgamento das contas como
regularizadas, com o afastamento das
restrições decorrentes da não prestação de
contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se é possível deferir o pedido de
regularização de contas eleitorais julgadas
não prestadas, quando a ausência de
apresentação de extratos bancários decorre
de impossibilidade material comprovada,
alheia ao controle do partido, e quando não
há
indícios
de
irregularidades
na
arrecadação e aplicação de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Aos
pedidos
de
regularização
de
prestação de contas relativa à arrecadação
e aplicação de recursos referentes ao
exercício financeiro de 2010 aplicam-se as
disposições da regularização previstas na
Resolução n. 23.607/2019 do TSE.
6. A possibilidade de se requerer a
regularização das contas julgadas não
prestadas é prevista no § 1º, art. 80, da
Resolução n. 23.607/2019 do TSE, de
modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento,
para
que
seja
possível
levantar a sanção de recursos do Fundo
Partidário.
7. A inexistência de juntada de extratos
bancários decorre de uma impossibilidade
material comprovada, alheia ao controle do
partido,
em
razão
da
reestruturação
administrativa e alteração do CNPJ, o que
impediu o acesso aos dados bancários de
2010.
8. Embora ausente os extratos bancários, o
parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais
e
a
Procuradoria
Regional
Eleitoral não identificaram indícios de

Num. 44894128 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
recebimento de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada, bem como
não houve repasse de recursos públicos do
Fundo Partidário ao Diretório Estadual no
exercício de 2010.
9. Diante do decurso de mais de 15 anos
desde o pleito e da comprovação de que o
partido esgotou os meios ao seu alcance, a
punição
com
o
indeferimento
da
regularização mostra-se desproporcional
frente à realidade fática apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido procedente.
Tese de julgamento: 1. É possível o
deferimento do pedido de regularização de
contas eleitorais julgadas não prestadas,
quando a ausência de apresentação de
extratos
bancários
decorre
de
impossibilidade material comprovada, alheia
ao controle do partido. 2. A regularização é
possível
quando
não
há
indícios
de
irregularidades na arrecadação e aplicação
de recursos, e o partido demonstra ter
esgotado os meios para obtenção dos
documentos.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE n. 23.217/2010, art. 39, IV;
Resolução TSE n. 23.607/2019, art. 80, §
1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44894128 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL - PC do B do Paraná, referente à arrecadação e aplicação de recursos
na campanha eleitoral de 2010.
O partido, por meio do Acórdão n. 41.822 proferido nos autos de Prestação de Contas n.
3071.2010.6.16.000, teve as contas da eleição de 2010 julgadas não prestadas.
Em petição (id. 44866074), o partido requereu a regularização das contas eleitorais de 2010,
oportunidade em que procedeu à juntada de documentos. Ao final, pugnou pelo julgamento das
contas como regularizadas com o afastamento das restrições decorrentes da não prestação de
contas.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico (id. 44834228), apontando que:
i) foram apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação
de contas eleitorais das Eleições de 2010, os documentos a seguir relacionados:
Demonstrativo de qualificação (id. 44866006)
Demonstrativo representantes (id. 44866007)
Demonstrativo dados bancários (id. 44866008)
Demonstrativo receitas/despesas (id. 44866009)
Demonstrativo receitas (id. 44866010)
Demonstrativo despesas (id. 44866011)
Extrato da prestação de contas (id. 44866012)
Procuração outorgada pelo partido, Presidente e Tesoureiro (id.
44866075/44866076/44866077)
Certidão SGIP (id. 44866078)
Cópia do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas anual
relativa ao exercício financeiro de 2010 (id. 44866079)
ii) Não constam informações acerca da abertura de contas bancárias, contrariando o exposto no
art. 9º da Res. TSE nº 23.217/2010, bem como não houve lançamentos para a agremiação
partidária estadual. Contudo, foram identificadas três contas bancárias abertas em 2010 em que
não foram apresentados extratos da conta bancária aberta em nome do partido político;
iii) não foram identificados indícios de recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou
de origem não identificada;
iv) não houve repasse de recursos públicos, oriundos do Fundo Partidário, no exercício financeiro
de 2010, ao Diretório Estadual.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou favorável ao requerimento de regularização,
pugnando pelo recebimento das contas apresentadas apenas para os fins de divulgação e de
regularização registral da requerente, em conformidade com o disposto no artigo 39, inciso IV e
parágrafo único, da Resolução n. 23.217/2010 do TSE (id. 44874393).
É o relatório.

Num. 44894128 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10

VOTO
Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa à
arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2010, que foram julgadas não
prestadas, nos termos do Acórdão n. 41.822 proferido nos autos de Prestação de Contas n.
3071.2010.6.16.000.
Aos pedidos de regularização de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos referentes ao exercício financeiro de 2010 aplicam-se as disposições da regularização
previstas na Resolução n. 23.607/2019 do TSE, já que à época do exercício financeiro analisado
não havia hipótese de regularização na Resolução do exercício financeiro então em vigor.
A possibilidade de se requerer a regularização das contas julgadas não prestadas é prevista no §
1º, art. 80, da Resolução n. 23.607/2019 do TSE:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
[...] § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como
não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos
do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha. [...]
Dessa forma, possibilita-se ao candidato ou ao partido político, após o trânsito em julgado da
decisão, buscar regularizar a sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do
impedimento, para que seja possível levantar a sanção de recursos do Fundo Partidário.
O requerente, ao pretender a regularização das contas deve se atentar que o deferimento do
pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 80, § 4º da Resolução n 23.607/2019 do TSE.
Assim, a análise do pedido de regularização pressupõe a adequada instrução documental da
prestação de contas, nos termos do art. 53 da Resolução n. 23.607/2019 do TSE, que assim
dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações: [...]

Num. 44894128 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Não obstante, no aspecto material, devem ser aplicadas às regras previstas na Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral vigente à época dos fatos, razão pela qual incide, no caso concreto, o
art. 29 da Resolução n. 23.217/2010 do TSE:
Art. 29. A prestação de contas deverá ser instruída com os seguintes
documentos, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro: [...]
XI – extratos da conta bancária aberta em nome do candidato ou do
comitê financeiro ou do partido político, conforme o caso, demonstrando a
movimentação ou a ausência de movimentação financeira ocorrida no
período de campanha; [...]
Aos pedidos de regularização de contas eleitorais não prestadas se aplica a finalidade de sanar a
inadimplência perante a Justiça Eleitoral, não implicando em um novo julgamento de mérito.
Sendo assim, o procedimento é destinado a verificar elementos objetivos, como a ausência de
arrecadação de fontes vedadas, de origem não identificada e a ausência de irregularidades na
aplicação do Fundo Partidário.
Nesse contexto, embora a legislação eleitoral exija a apresentação de extratos bancários como
documento indispensável para a regularização das contas , a inexistência de juntada de tais
documentos no presente caso decorre de uma impossibilidade material comprovada, alheia ao
controle do partido.
O Diretório Estadual demonstrou que a agremiação passou por uma reestruturação administrativa
em 2014, o que resultou na alteração do seu CNPJ (do n. 01.336.610/0001-23 para o n.
17.213.149/0001-51). A mudança burocrática criou um impedimento administrativo intransponível
junto à instituição financeira, que se recusou a fornecer os dados bancários de 2010 devido à
divergência entre o CNPJ atual e o vinculado às contas da época.
A atual gestão do partido não permaneceu inerte, comprovando que realizou os esforços
necessários para obter a documentação. Além de diligenciar diretamente junto ao Banco do
Brasil, a agremiação buscou o auxílio do próprio Poder Judiciário por meio de um pedido de
providências (processo n. 0600366-05.2021.6.16.0000), solicitando a expedição de ofícios para a
obtenção dos extratos. Contudo, tal pleito foi indeferido pelo TRE-PR, inviabilizando o acesso aos
dados pretendidos.

Num. 44894128 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
Assim, a falta da documentação não pode ser imputada à atual direção, que demonstrou pro-
atividade e boa-fé ao buscar todas as vias possíveis para a recuperação dos registros.
Ademais, é imperativo destacar que a ausência dos extratos, embora considerada uma falha
técnica, não encobre irregularidades graves. O parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
confirmou que não foram identificados indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas ou
de origem não identificada, bem como não houve repasse de recursos públicos do Fundo
Partidário ao Diretório Estadual no exercício de 2010.
Diante do decurso de mais de 15 anos desde o pleito e da comprovação de que o partido esgotou
os meios ao seu alcance, a punição com o indeferimento da regularização mostra-se
desproporcional frente à realidade fática apresentada.
Nesse contexto, considerando que a Procuradoria Regional Eleitoral também é favorável ao
deferimento do pedido e que houve o julgamento de procedência quanto à regularização da
Prestação de Contas Anuais (PCA) do partido, referente ao ano de 2010 (Processo n. 0600177-
90.2022.6.16.0000), o deferimento da regularização relativa à arrecadação e aplicação de
recursos da campanha eleitoral de 2010 é a medida que se impõe ao caso concreto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por JULGAR PROCEDENTE o pedido de regularização das contas
eleitorais do órgão estadual do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B do Paraná,
referentes ao pleito de 2010, para o fim de divulgação e de regularização do Cadastro
Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, nos
termos do art. 39, inciso IV e parágrafo único da Resolução n. 23.217/2010 do TSE.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600147-16.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.

Num. 44894128 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/05/2026 18:28:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051518284830300000043829760
Número do documento: 26051518284830300000043829760
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/05/2026 11:55:10
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: CURITIBA PARTIDO COMUNISTA
DO BRASIL - Advogado do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 -
RESPONSAVEIS: ANGELO ANTONIO STROPARO, ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR -
Advogado dos RESPONSAVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026